Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ.AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de trânsito previsto no art. 306, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser mantida a condenação dos réus.
2. Na aplicação do art. 44, §2o, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade, a escolha entre a aplicação de multa ou de pena restritiva de direitos é discricionariedade do julgador, não havendo direito subjetivo do réu em escolher a reprimenda que melhor lhe convier.
3. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, aplica-se entendimento jurisprudencial no sentido que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.